Tribunal: CARF
Processo: 14041.720046/2016-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
NORMAS PROCESSUAIS. PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO APRESENTAÇÃO. APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL. DISCUSSÃO EM TESE. AUSÊNCIA JUNTADA DOCUMENTOS.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral para efeito de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada juntamente à peça impugnatória, não impedindo, porém, que o julgador conheça e analise novos documentos ofertados após a defesa inaugural, em observância aos princípios da verdade material e da instrumentalidade dos atos administrativos, sobretudo quando se prestam a corroborar tese aventada em sede de impugnação e conhecida pelo julgador recorrido, em homenagem aos princípios retromencionados. In casu, no entanto, em que pese a discussão em tese, a contribuinte não apresentou qualquer documentação tendente a rechaçar a pretensão fiscal, o que torna inócuo o seu pleito.
NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIVRE CONVICÇÃO DO JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela contribuinte, formará livremente sua convicção, podendo determinar diligência que entender necessária, não se cogitando em nulidade da decisão quando não comprovada a efetiva existência de preterição do direito de defesa do contribuinte.
LIVRE CONVICÇÃO JULGADOR. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
A produção de prova pericial deve ser indeferida se desnecessária e/ou protelatória, com arrimo no § 2o, do artigo 38, da Lei no 9.784/99, ou quando deixar de atender aos requisitos constantes no artigo 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/72.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72, sob pena, inclusive, de supressão de instância.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14041.720046/2016-42
ACÓRDÃO
1101-001.751 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITATICO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
NORMAS
PROCESSUAIS.
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
APRESENTAÇÃO. APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL. DISCUSSÃO EM TESE.
AUSÊNCIA JUNTADA DOCUMENTOS.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral
para efeito de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada
juntamente à peça impugnatória, não impedindo, porém, que o julgador
conheça e analise novos documentos ofertados após a defesa inaugural,
em observância aos princípios da verdade material e da instrumentalidade
dos atos administrativos, sobretudo quando se prestam a corroborar tese
aventada em sede de impugnação e conhecida pelo julgador recorrido, em
homenagem aos princípios retromencionados. In casu, no entanto, em que
pese a discussão em tese, a contribuinte não apresentou qualquer
documentação tendente a rechaçar a pretensão fiscal, o que torna inócuo
o seu pleito.
NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIVRE CONVICÇÃO DO
JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora
de primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela
contribuinte, formará livremente sua convicção, podendo determinar
diligência que entender necessária, não se cogitando em nulidade da
decisão quando não comprovada a efetiva existência de preterição do
direito de defesa do contribuinte.
LIVRE CONVICÇÃO JULGADOR. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.751 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720046/2016-42
2
A produção de prova pericial deve ser indeferida se desnecessária e/ou
protelatória, com arrimo no § 2o, do artigo 38, da Lei no 9.784/99, ou
quando deixar de atender aos requisitos constantes no artigo 16, inciso IV,
do Decreto no 70.235/72.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO
PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas
hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser
conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não
foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão
processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72, sob
pena, inclusive, de supressão de instância.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que
com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito,
sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende
tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (Presidente)

Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.751 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720046/2016-42
3

RELATÓRIO
ITATICO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, contribuinte, pessoa jurídica de
direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe,
teve contra si lavrados Autos de Infração, cientificados em 15/04/2016 (e-flS. 515/516), exigindo-
lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, decorrente da constatação das infrações abaixo
listadas, em relação ao ano-calendário 2012, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 02/34,
Termo de Verificação Fiscal, de e-fls. 36/42, e demais documentos que instruem o processo, como
segue:
A) RECEITAS ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS INFRAÇÃO: RECEITAS
OPERACIONAIS ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS
Receitas operacionais escrituradas e não declaradas, apuradas conforme
Termo de Verificação Fiscal, que é parte integrante desse Auto de Infração.
A DIPJ original foi entregue com todos os campos zerados. Foi retificada
durante o procedimento fiscal, apurando lucro no 3o trimestre de 2012, em
consonância com a escrituração do período.
Sendo assim, não tendo declarado e nem recolhido o imposto devido,
estamos lançando nesta infração o valor de R$ 87.246,98, referente ao lucro do 3o
trimestre de 2012, conforme DIPJ retificada, ECD e LALUR.
B) CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS INFRAÇÃO: DESPESAS NÃO
NECESSÁRIAS
Despesas não necessárias apuradas conforme Termo de Verificação Fiscal,
que é parte integrante desse Auto de Infração.
O contribuinte contabilizou como custo das mercadorias vendidas (compras) e
como despesas, notas fiscais que, apesar de intimado e reintimado, não
apresentou os comprovantes dos efetivos pagamentos das mercadorias
representadas por essas notas fiscais.
Os valores glosados são aqueles discriminados nos itens 15 e 16 acima, sendo
que o Anexo I individualiza as importâncias glosadas por nota fiscal e as consolida
mensalmente.
C) CUSTOS,
DESPESAS
OPERACIONAIS
E
ENCARGOS
INFRAÇÃO:
CUSTOS/DESPESAS NÃO COMPROVADAS
Despesas não comprovadas apuradas conforme Termo de Verificação Fiscal, que é
parte integrante deste Auto de Infração
O contribuinte foi notificado a apresentar comprovação de custos e despesas
especificadas em intimações. 28. Apesar de intimado e reintimado, não
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.751 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720046/2016-42
4
apresentou a documentação em relação aos valores discriminados no parágrafo
16 acima. 29. Ainda, quanto a dedução de despesa “Serviços Prestados PF”,
constatamos que as partes envolvidas enquadram-se no conceito de pessoas
vinculadas, que montaram uma operação, “apenas no papel”, visando,
intencionalmente, à redução da carga tributária da fiscalizada. 30. Além de não
ser capaz de comprovar a efetiva prestação dos serviços, nota-se que todas as
pessoas físicas envolvidas se tratam de parentes próximos dos sócios da empresa.
Todos são filhos dos sócios Ephigenia Pereira Cesilio e José Fuscaldi Cesilio. 31.
Também não há previsão legal para que seja deduzido do Lucro Real de valores
lançados na conta de despesa “3210400069 – MULTAS FISCAIS”. 32. A legislação
do imposto de renda prevê uma Regra Geral de Dedutibilidade para as despesas
realizadas pela pessoa jurídica. Segundo sua origem, natureza e tipo as despesas
podem ou não ser dedutíveis. De acordo com o Regime de Competência as
despesas serão dedutíveis na apuração do lucro real no momento em que
incorridas ou pagas, e quando necessárias, usuais e comprovadas, como dispõe o
artigo 299 do RIR/1999.
Aqui cumpre diferenciar multas impostas por infrações fiscais, das quais
resulte falta ou insuficiência de pagamento, das multas fiscais de natureza
compensatória, ou seja, multas de mora.
Segundo o Parecer Normativo n° 61/1979, considera-se multa de natureza
compensatória aquela destinada a compensar o sujeito ativo da obrigação
tributária pelo prejuízo suportado em virtude do atraso no pagamento que lhe era
devido. As multas ou acréscimos moratórios, considerados de natureza
compensatória, dedutíveis, são os que decorrem do recolhimento do tributo fora
dos prazos legais.
Esclareça-se que são totalmente indedutíveis as multas por infrações a
normas não tributárias, tais como as multas trabalhistas, de ocupação irregular de
espaço público, a Codhab, por descumprimento de obrigação acessória, multa não
tributária, cujos comprovantes de pagamentos foram apresentados pelo
contribuinte. A não dedução decorre do princípio geral de que não são despesas
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte
produtora.
Sendo assim, concluímos que os valores contabilizados como despesa de
Serviços Prestados PF e de Multas Fiscais não observam os critérios e restrições
para que um dispêndio qualquer possa ser abatido como despesa ou custo, como
determina a Lei n° 4.506/64, cujas regras repetem-se no artigo 299 do RIR/99,
descrito acima.
As despesas lançadas nas contas “Combustíveis e Lubrificantes” e
“Publicidade e Propaganda”, cujos comprovantes de pagamentos não foram
apresentados, foram glosados por falta de comprovação.
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.751 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720046/2016-42
5
Diante de todo o exposto, estamos glosando as despesas discriminadas
acima. O Anexo II individualiza as importâncias glosadas por nota fiscal e as
consolida mensalmente.
É importante destacar que todo o valor contabilizado no LALUR referente
aos saldos iniciais de Prejuízo Fiscal e da BC Negativa de CSLL no ano-calendário
2012 foram deduzidos dos montantes apurados por esta fiscalização, conforme
demonstrativo abaixo: [...]
Após regular processamento, a contribuinte interpôs impugnação, de e-fls.
521/528, a qual fora julgada improcedente, pela 1a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP, o fazendo
sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 14-63.714, de 18 de janeiro de 2017, de e-
fls. 560/565, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2012
GLOSA DE CUSTOS NÃO COMPROVADOS.
Só é permitido ao contribuinte deduzir os custos cuja efetiva realização e
necessidade comprovar por meio de documentação hábil e idônea, sendo cabível
a respectiva glosa se o sujeito passivo, depois de intimado, não comprovar a
ocorrência ou o pagamento.
PROVAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS.
Alegar genericamente não é prova. Cabe à impugnante constituir a prova pela
precisa articulação dos elementos documentais carreados aos autos. Ausentes
PROVAS que infirmem os fatos apontados pela fiscalização, o lançamento deve
prevalecer.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
Sendo os documentos acostados aos autos claros, permitindo um adequado
julgamento, torna-se prescindível a realização de perícia ou diligência para a
solução da controvérsia.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido ”
Irresignada, a contribuinte manejou o presente Recurso Voluntário, de e-fls.
582/586, procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em
síntese as seguintes razões:
De início, manifesta inconformismo com o prazo de 30 (trinta) dias, após a ciência
do auto de infração, para apresentação da documentação para lastrear sua defesa, sendo
plenamente viável o oferecimento de novos elementos de prova após aludido lapso temporal.
Explicita que a legislação de regência determina a apresentação dos documentos
comprobatórios em sede de impugnação, contemplando, no entanto, exceções à regra, com
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.751 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720046/2016-42
6
esteio no princípio da verdade material, sobretudo com o fito de esclarecer os fatos postos em
debate, e contrapor outros levados a efeito na decisão recorrida, com arrimo no artigo 16, §4o,
alínea “c”, do Decreto no 70.235/1972, bem como na doutrina e jurisprudência do CARF transcrita
na peça recursal.
Dessa forma, contrapõe-se ao entendimento levado a efeito pelo julgador recorrido
que deixou de determinar diligência necessária à produção de provas, em total afronta ao
princípio da verdade real.
Insurge-se contra a exigência consubstanciada na peça vestibular do feito,
sobretudo quanto a ausência de previsão legal para dedução de despesas com multas fiscais,
suscitando os preceitos inscritos no artigo 344, § 5o, do Decreto no 3.000/1999, no sentido de que
os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro real, segundo o regime de
competência não são dedutíveis como custo ou despesas operacionais as multas por infrações
fiscais, salvo as de natureza compensatória e as impostas por infrações de que não resultem falta
ou insuficiência de pagamento de tributo.
Em defesa de sua pretensão, assevera que não somente para a Lei, mas para este D.
Colegiado é plenamente possível a dedução das referidas multas da base de cálculo dos tributos
ora em comento, consoante Acórdãos referenciados na peça recursal.
Esclarece que as multas administrativas e fiscais não visam punir uma conduta
criminal do contribuinte, apenas lhe educar quanto à forma correta da tributação, assim sendo,
conforme Hely Lopes Meirelles, são passíveis de dedução.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, convertendo o julgamento em diligência
ou rechaçando totalmente a exigência fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
voluntário e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, decorrente da constatação das
infrações abaixo listadas, em relação ao ano-calendário 2012, conforme peça inaugural do feito, às
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.751 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720046/2016-42
7
e-fls. 02/34, Termo de Verificação Fiscal, de e-fls. 36/42, e demais documentos que instruem o
processo, como segue:
A) RECEITAS ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS INFRAÇÃO: RECEITAS
OPERACIONAIS ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS
Receitas operacionais escrituradas e não declaradas, apuradas conforme
Termo de Verificação Fiscal, que é parte integrante desse Auto de Infração.
B) CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS INFRAÇÃO: DESPESAS NÃO
NECESSÁRIAS
Despesas não necessárias apuradas conforme Termo de Verificação Fiscal,
que é parte integrante desse Auto de Infração.
C) CUSTOS,
DESPESAS
OPERACIONAIS
E
ENCARGOS
INFRAÇÃO:
CUSTOS/DESPESAS NÃO COMPROVADAS
Despesas não comprovadas apuradas conforme Termo de Verificação Fiscal, que é
parte integrante deste Auto de Infração
Inconformada com a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, a
contribuinte interpôs impugnação, a qual fora julgada improcedente pelo Acórdão recorrido, e,
posteriormente, recurso voluntário a este Tribunal, escorando sua pretensão nas razões de fato e
de direito que passamos a contemplar.
DA PRODUÇÃO DE PROVAS E DILIGÊNCIA
De início, manifesta inconformismo com o prazo de 30 (trinta) dias, após a ciência
do auto de infração, para apresentação da documentação para lastrear sua defesa, sendo
plenamente viável o oferecimento de novos elementos de prova após aludido lapso temporal.
Explicita que a legislação de regência determina a apresentação dos documentos
comprobatórios em sede de impugnação, contemplando, no entanto, exceções à regra, com
esteio no princípio da verdade material, sobretudo com o fito de esclarecer os fatos postos em
debate, e contrapor outros levados a efeito na decisão recorrida, com arrimo no artigo 16, §4o,
alínea “c”, do Decreto no 70.235/1972, bem como na doutrina e jurisprudência do CARF transcrita
na peça recursal.
Neste sentido, contrapõe-se ao entendimento levado a efeito pelo julgador
recorrido que deixou de determinar diligência necessária à produção de provas, em total afronta
ao princípio da verdade real.
Como se observa, de início, o cerne da questão posta nos autos é a eterna discussão
a propósito da preclusão processual em confrontação com o princípio da verdade material, seus
limites e requisitos.
Isto porque, a base de sustentação do recurso voluntário é o insurgimento contra o
Acórdão recorrido, que não acolheu a conversão do julgamento em diligência para produção de
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.751 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720046/2016-42
8
provas tendentes a refutar a exigência fiscal, escorando seu pleito, nesta oportunidade, no
princípio da verdade material.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito, cumpre trazer à baila a legislação tributária
específica que regulamenta a matéria, mais precisamente artigos 16 e 17 do Decreto n° 70.235/72,
que assim prescrevem:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)”
Dessa forma, salvo nos casos em que a legislação de regência permite ou mesmo
nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não merece conhecimento a
matéria aventada em sede de recurso voluntário ou posteriormente, que não tenha sido objeto de
contestação na impugnação, considerando tacitamente confessada pela contribuinte a parte do
lançamento não contestada, operando a constituição definitiva do crédito tributário com relação a
esses levantamentos, mormente em razão de não se instaurar o contencioso administrativo para
tais questões.
A grande celeuma, em verdade, se fixa em definir quando estaremos diante da
preclusão inafastável e quando poderá ser rechaçada em face dos permissivos legais que regem o
tema ou mesmo em homenagem ao princípio da verdade material.
Em nosso sentir, o certo é que nem podemos pender para um lado ou para outro,
firmando de pronto convencimento sobre a questão. Ou seja, em verdadeira confrontação, não
devemos admitir a preclusão como instituto absoluto e sólido, bem como não podemos abrir mão
do regramento processual a todo instante em observância ao princípio da verdade material.
Melhor elucidando, de um lado, não se pode cogitar em conhecer de uma prova ou
documento a todo momento, independente de quaisquer explanações e/ou justificativas, ou
mesmo quando impertinentes e meramente protelatórias, tendentes a confundir a análise da
demanda. De outro, inexiste razão de não se tomar conhecimento de documentação fundamental
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.751 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720046/2016-42
9
ao deslinde da controvérsia, mesmo que ofertada em momento posterior à defesa inaugural,
especialmente em homenagem ao dever do julgador de buscar a verdade material.
Diante dessas considerações, chegamos a simples conclusão que cada caso concreto
deverá ser analisado individualizadamente, ressalvando suas próprias peculiaridades, não se
devendo firmar convencimento, como questão de direito, escorado na preclusão ou no princípio
da verdade material, os quais irão se sobressair por suas próprias especificidades.
Na hipótese dos autos, a contribuinte em sede de impugnação não traz sequer uma
folha de documento com o fito de confrontar o auto de infração, simplesmente requerendo, sem
qualquer embasamento legal, que a defesa inaugural fosse convolada em diligência para fins de
produção de provas.
Uma vez rejeitada aludida pretensão pelo julgador recorrido, a ora recorrente
simplesmente traz à colação o direito de produção de provas, em tese, opondo-se à decisão
recorrida e, por fim e de maneira absolutamente superficial (uma linha), requer seja determinada
a conversão do julgamento em diligência.
Neste cenário, em que pese compartilharmos com a tese da necessidade da
observância ao princípio da verdade material, o qual deve ser sopesado em cada caso concreto,
não há como se acolher a pretensão da contribuinte que tão somente discute o “direito” de
produzir provas, em tese, sem ofertar nenhum documento, seja na defesa inaugural ou no recurso
voluntário, em total inobservância dos requisitos legais para conhecimento de provas e/ou
conversão do julgamento em diligência.
Assim, torna-se inviável qualquer discussão quanto ao tema, por razões óbvias,
quais sejam, não foram apresentados ou indicados quaisquer documentos ou provas que se
pretendia produzir, além da inobservância dos preceitos legais para tanto.
Quanto ao indeferimento do pedido de diligência para produção de prova,
igualmente, decidiu acertadamente o ilustre julgador de primeira instância. Além de a recorrente
não atender os requisitos para concessão da perícia, inscritos no artigo 16, inciso IV, do Decreto
70.235/72, a autoridade recorrida já tinha formado sua convicção no sentido de manter o
lançamento com base nos demais documentos constantes dos autos e sistemas fazendários,
sendo despicienda a produção de prova pericial.
Com efeito, a produção de prova pericial se faz necessária quando indispensável ao
deslinde da questão, não se prestando para fins protelatórios, o que impõe o seu indeferimento
nos termos do artigo 38, § 2o da Lei no 9.784/99 c/c o artigo 16, inciso IV, § 1o do Decreto
70.235/72, in verbis:
“Lei 9.784/99
Art. 38.
[...]
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.751 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720046/2016-42
10
§ 2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas
propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias
ou protelatórias.”
“Decreto 70.235/72
Art. 16.
[...]
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional de seu perito;
§ 1o - Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.”
Mais a mais, tratando-se de matéria de fato, caberia a contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter a decisão de primeira instância.
MÉRITO
No mérito, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual manteve a exigência fiscal
em sua plenitude, suscitando os preceitos inscritos no artigo 344, § 5o, do Decreto no 3.000/1999,
no sentido de que os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro real,
segundo o regime de competência não são dedutíveis como custo ou despesas operacionais as
multas por infrações fiscais, salvo as de natureza compensatória e as impostas por infrações de
que não resultem falta ou insuficiência de pagamento de tributo.
A fazer prevalecer sua tese, assevera que não somente para a Lei, mas para este D.
Colegiado é plenamente possível a dedução das referidas multas da base de cálculo dos tributos
ora em comento, consoante Acórdãos referenciados na peça recursal.
Esclarece que as multas administrativas e fiscais não visam punir uma conduta
criminal do contribuinte, apenas lhe educar quanto à forma correta da tributação, assim sendo,
conforme Hely Lopes Meirelles, são passíveis de dedução.
Mais uma vez, sem razão a contribuinte!
Destarte, no que concerne a aludidas razões de mérito do recurso, impende
registrar que não merece aqui tecer maiores considerações a respeito do tema, uma vez já
atingidas pela preclusão, eis que não ofertadas em sede de impugnação. É o que se extrai do
artigo 17 do Decreto no 70.235/72, como segue:
“Decreto no 70.235/72
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.”
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.751 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720046/2016-42
11
A jurisprudência administrativa não discrepa desse entendimento, conforme se
extrai dos julgados com suas ementas abaixo transcritas:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/1991 a 30/09/1995
PIS. APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES E PROVAS DOCUMENTAIS APÓS PRAZO
RECURSAL. PRECLUSÃO. As alegações e provas documentais devem ser
apresentadas juntamente com a impugnação, salvo nos casos expressamente
admitidos em lei. Consideram-se precluídos, não se tomando conhecimento das
provas e argumentos apresentados somente na fase recursal. [...] (Primeira
Câmara do Segundo Conselho, Recurso no 149.545, Acórdão no 201-81255, Sessão
de 03/07/2008)
“PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PRECLUSÃO - Escoado o prazo previsto no
artigo 33 do Decreto no 70.235/72, opera-se a preclusão do direito da parte para
reclamar direito não arguido na impugnação, consolidando-se a situação jurídica
consubstanciada na decisão de primeira instância, não sendo cabível, na fase
recursal de julgamento, rediscutir ou, menos ainda, redirecionar a discussão sobre
aspectos já pacificados, mesmo porque tal impedimento ainda se faria presente
no duplo grau de jurisdição, que deve ser observado no contencioso
administrativo tributário. Recurso não conhecido nesta parte. COFINS -
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - LANÇAMENTO DE OFÍCIO - Constatada,
em procedimento de fiscalização, a falta de cumprimento da obrigação tributária,
seja principal ou acessória, obriga-se o agente fiscal a constituir o crédito
tributário pelo lançamento, no uso da competência que lhe é privativa, vinculada
e obrigatória. JUROS DE MORA - O artigo 161 do CTN autoriza, expressamente, a
cobrança de juros de mora à taxa superior a 1% (um por cento) ao mês-
calendário, se a lei assim o dispuser. TAXA SELIC - Correta a cobrança da Taxa
Referencial do Sistema de Liquidação e de Custódia - SELIC como juros de mora, a
partir de 01/01/1997, para débitos com fatos geradores até 31/12/1994, não
pagos no vencimento da respectiva obrigação. Recurso a que se nega
provimento.” (Terceira Câmara do Segundo Conselho, Recurso no 111.167,
Acórdão no 203-07328, Sessão de 23/05/2001) (grifamos)
Dessa forma, salvo nos casos em que a legislação de regência permite ou mesmo
nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não merece conhecimento a
matéria aventada em sede de recurso voluntário ou posteriormente, que não tenha sido objeto de
contestação na impugnação/manifestação de inconformidade, considerando tacitamente
confessada pela contribuinte a parte do lançamento não contestada, operando a constituição
definitiva do crédito tributário com relação a esses levantamentos, mormente em razão de não se
instaurar o contencioso administrativo para tais questões, sob pena, inclusive, de supressão de
instância.
É o que se verifica no caso dos autos, onde a contribuinte, em relação ao mérito
(glosas de deduções indevidas de multas fiscais), não dissertou uma linha sequer na defesa
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.751 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720046/2016-42
12
inaugural, não cabendo nesta instância recursal pretender restabelecer a discussão, em face do
instituto da preclusão processual.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a
procedência do lançamento, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos
colhidos pela Fiscalização que serviram de base à exigência fiscal, atraindo para si o ônus probandi
dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua pretensão.
LANÇAMENTO DECORRENTE - CSLL
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele
compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem
jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os
vincula.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira instância,
pelos seus próprios fundamentos.
Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 609
DF CARF MF
Original